Tribunal: STF
Processo: Rcl 31642
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. ART. 1.021, §2º, DO CPC. RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. NATUREZA SINALAGMÁTICA E CONTRAPRESTACIONAL. BASE DE CÁLCULO. ELEMENTO PRÓPRIO DO IPTU. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS VINCULANTES 19 E 29 E À TESE VINCULANTE FIXADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.321 – TEMA 146 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AOS PARADIGMAS INVOCADOS. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual julguei procedente a presente reclamação.
    Em breve síntese, sustenta o agravante a reforma da decisão recorrida sob a alegação de que a presente reclamação estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que não se admite, e que a decisão reclamada estaria em conformidade com o teor das Súmulas Vinculantes 19 e 29 e com a o Tema 146 da sistemática da repercussão geral. 
    Requer a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, o provimento do agravo, a fim de que seja julgada improcedente a reclamação.
    À luz dos argumentos expostos e nos termos do que prevê o §2º do art. 1.021 do CPC, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o recurso interposto. 
    Passo a nova análise da reclamação. 
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Antônio Venâncio da Silva Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão proferida pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios nos autos da ação 1004229-31.2015.8.26.0000, por suposta afronta aos enunciados das Súmulas Vinculantes 19 e 29, bem como à autoridade da decisão proferida por esta Corte no Recurso Extraordinário 576.321 - Tema 146 da repercussão geral.
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “AGRAVO INTERNO. TEMAS 146 e 339. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF. TEMA 660. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CPC/2015. NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
    I - O acórdão recorrido coincide com as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 576321 e no AI 791.292, paradigmas dos Temas 146 e 339 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
    II - A decisão agravada foi proferida em observância ao artigo 1.030, I, ‘a’, do CPC/2015, que dispõe que será negado seguimento ao recurso extraordinário quando trouxer questão constitucional à qual a Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão
    geral.
    III - Agravo interno não provido.”
    Narra a parte reclamante que ajuizou, na origem, “ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, em face do DISTRITO FEDERAL, arguindo a inconstitucionalidade da base de cálculo da taxa de limpeza pública, em razão do desprezo da mensuração da produção individual do lixo em cada imóvel e a correspondente fruição individual, afrontando a natureza jurídica sinalagmática e contraprestacional das taxas e a exigência constitucional de uma equivalência razoável entre o valor pago pelo contribuinte e o custo individual do serviço que lhe é prestado”.
    Discorre que a sentença, o acórdão da apelação e a decisão de inadmissão do recurso extraordinário deram pela improcedência de seus pedidos, utilizando como razões de decidir argumentos estranhos à causa, “aplicando indevidamente às sumulas vinculantes n. 19 e 29 deste Excelso Tribunal, vez que o tema proposto na ação e no recurso é diverso”.
    Argumenta que, no recurso interposto, questiona-se a inconstitucionalidade da base de cálculo da taxa de limpeza pública, em razão do desprezo da mensuração da produção individual do lixo em cada imóvel e da correspondente fruição individual do serviço público, assim se afrontando a natureza jurídica sinalagmática e contraprestacional das taxas e a exigência constitucional de uma equivalência razoável entre o valor pago pelo contribuinte e o custo individual do serviço que lhe é prestado.
    Por outro lado, a decisão que negou seguimento ao seu apelo extremo, seguindo a linha argumentativa das decisões proferidas em primeiro e segundo grau, cuidou da possibilidade de instituição da taxa de lixo e da identidade, no todo ou em parte, de sua base de cálculo com a do imposto predial – aplicando ao caso as Súmulas Vinculantes 19 e 29.
    Sustenta que, ao assim proceder, a decisão reclamada “deixou de considerar o pedido como fora deduzido, decidindo, portanto, pretensão diversa da estampada no recurso da ora RECLAMANTE com a aplicação indevida das súmulas vinculantes n. 19 e 29 deste Supremo Tribunal Federal, que não têm qualquer correlação com a questão debatida nos autos, razão pela qual foi interposto recurso extraordinário contra o acórdão da apelação”.
    Aduz que, não obstante a negativa de seguimento do recurso extraordinário, também no agravo interno interposto contra tal decisão, o TJDFT “ignorando mais uma vez o tema proposto nas razões recursais, também negou seguimento ao apelo extremo com a aplicação indevida das súmulas vinculantes n. 19 e 29 e dos precedentes RE 576.321 e AI 791.292 deste Supremo Tribunal Federal, reproduzindo, em essência, os fundamentos da decisão agravada”.
    Requereu, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Juízo a quo, determinando-se que o Tribunal a quo faça o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário sem a aplicação indevida das súmulas vinculantes n. 19 e 29 e dos precedentes RE 576.321 e AI 791.292 deste Supremo Tribunal Federal, que não têm correlação com a tese sustentada nos autos”.
    Devidamente citado, o Distrito Federal apresentou contestação (doc. 34).
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não conhecimento da reclamação, aduzindo que “o tema da falta de individualização da coleta de lixo e resíduos sólidos por cada imóvel, para fins de cobrança de taxa de limpeza urbana, não tem como ser resolvida na vida da reclamação, uma vez que a sua verificação depende de dilação probatória” (doc. 39).
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa previsão constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Pois bem. In casu, sustenta o autor que o juízo reclamado teria aplicado de modo indevido o teor das Súmulas Vinculantes 19 e 29, bem como a tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 576.321 – Tema 146 da repercussão geral, que têm o seguinte teor, respectivamente:
    Súmula Vinculante 19. “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”
    Súmula Vinculante 29. “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”
    TEMA-RG 146. “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; 
    II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; 
    III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”
    Por outro lado, a decisão reclamada que, ao desprover o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, utilizou-se das mesmas razões de decidir do acórdão da apelação, assim assentou, in verbis:
    “Nesses aspectos, ao contrário do sustentado pela agravante, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo STF, e os argumentos trazidos pela recorrente foram analisados e fundamentados no sentido de inexistir ilegalidade na cobrança da taxa de limpeza pública, diante da constitucionalidade da adoção, no cálculo do valor do tributo, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto.
    […]
    Cumpre reiterar que o representativo, seguido pelo acórdão combatido, afastou a inconstitucionalidade na cobrança da taxa de limpeza pública em razão da utilização de base de cálculo própria de imposto, tendo como uma das teses, exatamente, a legalidade da utilização da grandeza do imóvel para calculas o custo do serviço independentemente da mensuração da produção individual do lixo de cada imóvel.
    Diga-se, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do paradigma, não determinou que se deve, obrigatoriamente, utilizar este ou aquele elemento da base de cálculo própria de determinado imposto, como quer fazer crera agravante. Tão somente firmou que não pode haver integral identidade entre uma base de cálculo e outra.
    {…]
    Pontue-se que essa matéria já foi objeto de inúmeros julgados perante a Suprema Corte, ensejando, inclusive, a edição da Súmula Vinculante 29: É constitucional a adoção, no cálculo do valor da taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Esta foi a conclusão a que chegou o acórdão recorrido (item 3 da ementa do julgado deste egrégio TJDFT).”
    A partir da leitura dos autos, tenho que ao aplicar as Súmulas Vinculantes 19 e 29, bem como o Tema 146 da repercussão geral ao caso concreto, o decisum reclamado atuou em consonância com as balizas fixadas nesta Corte sobre o tema, cuja matéria envolve a base de cálculo da taxa de limpeza pública, os critérios de mensuração da produção individual do lixo em cada imóvel e a correspondente fruição individual do referido serviço.
    Com efeito, tal como nos precedentes apontados, no caso dos autos está-se diante de controvérsia cuja essência remete à natureza jurídica sinalagmática e contraprestacional das taxas e a exigência constitucional de razoabilidade e equivalência a se observar entre o custo individual do serviço público prestado e o valor a ser pago pelo contribuinte.
    Transcrevo, nesse sentido, trecho do voto proferido pelo Ministro Ricardo Lewandowki quando do julgamento da Questão de Ordem suscitada nos autos RE 576.321 (Tema 146 da repercussão geral), no qual o Eminente Ministro pontuou, justamente, as peculiaridades envolvendo a individualização dos serviços públicos de conservação e limpeza, bem como os elementos que devem nortear suas bases de cálculo: 
    “Além disso, no que diz respeito ao argumento da utilização de base de cálculo própria de impostos, o Tribunal reconhece a constitucionalidade de taxas que, na apuração do montante devido, adote um ou mais dos elementos que compõem a base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não se verifique identidade integral entre uma base e a outra. 
    Diga-se, aliás, que, no cálculo da taxa, não há como se exigir correspondência precisa com o valor despendido na prestação do serviço, ou, ainda, a adoção de fatores exclusivamente vinculados ao seu custo. 
    O que a Constituição reclama é a ausência de completa identidade com a base de cálculo própria dos impostos e que, em seu cálculo, se verifique uma equivalência razoável entre o valor pago pelo contribuinte e o custo individual do serviço que lhe é prestado.” (DJe de 13-02-2009).
    Logo, evidencia-se que a situação fática posta nos autos encontra-se em perfeita harmonia com os paradigmas que se alegam violados, bem como com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, não subsistindo circunstâncias de fato ou de direito que afastem o caso em apreço das Súmulas Vinculantes 19 e 29 e do que decidido no RE 576.321. 
    Ex positis, reconsidero a decisão ora agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo regimental interposto e, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente